Tribunal: TJSP
Processo: 2037659-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência – Ação de manutenção de contrato cumulada com indenização por perdas e danos – Contrato de Distribuição de Gesso Agrícola - Medida antecipatória deferida em primeiro grau – Insurgência recursal contra r. decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar à requerida a manutenção do contrato de distribuição de gesso agrícola, com a suspensão dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência – Ação de manutenção de contrato cumulada com indenização por perdas e danos – Contrato de Distribuição de Gesso Agrícola - Medida antecipatória deferida em primeiro grau – Insurgência recursal contra r. decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar à requerida a manutenção do contrato de distribuição de gesso agrícola, com a suspensão dos efeitos da resilição unilateral, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais) - Perda do objeto – Superveniência de sentença de improcedência dos pedidos, com a revogação expressa da tutela de urgência anteriormente concedida – Cognição exauriente do mérito – Hipótese em que houve a perda do interesse recursal – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000734987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2037659-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MOSAIC
FERTILIZANTES P&K S.A., é agravado ÓRION BRASIL COMÉRCIO E
EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA..
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2037659-14.2020.8.26.0000 -Voto no 2458
2
Agravo de Instrumento no 2037659-14.2020.8.26.0000
Agravante: Mosaic Fertilizantes P&K S.A.
Agravado: ÓRION BRASIL COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS
AGRÍCOLAS LTDA.
Comarca: São Paulo
Voto no 2458
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência – Ação de
manutenção de contrato cumulada com indenização por perdas e
danos – Contrato de Distribuição de Gesso Agrícola - Medida
antecipatória deferida em primeiro grau – Insurgência recursal contra
r. decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar à requerida
a manutenção do contrato de distribuição de gesso agrícola, com a
suspensão dos efeitos da resilição unilateral, sob pena de multa diária
de R$10.000,00 (dez mil reais) - Perda do objeto – Superveniência de
sentença de improcedência dos pedidos, com a revogação expressa da
tutela de urgência anteriormente concedida – Cognição exauriente do
mérito – Hipótese em que houve a perda do interesse recursal –
Recurso prejudicado.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mosaic Fertilizantes
P&L Ltda. contra a r. decisão copiada às fls. 137/139 que, nos autos da ação de
manutenção do contrato cumulada com indenização por perdas e danos, deferiu o
pedido de tutela de urgência para determinar à requerida a manutenção do Contrato de
Distribuição de Gesso Agrícola firmado entre as partes, com a suspensão dos efeitos da
resilição unilateral, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até
ulterior deliberação pelo juízo a quo.
Insurge-se a requerida, sustentando, em síntese, que, em 10/06/2019, as
partes celebraram “Contrato de Distribuição de Gesso Agrícola” com vigência
estabelecida até 31/03/2021, o qual garantia exclusividade à autora, ora agravada, para
comercializar gesso agrícola fornecido pela ora agravante, no Paraná e no Paraguai.
Afirma que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi formulado pela autora, ao
fundamento de ter sido notificada quanto à resilição do contrato encaminhada pela
requerida, com base na cláusula 13.6 do instrumento e, assim, invocou o parágrafo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2037659-14.2020.8.26.0000 -Voto no 2458
3
único, do artigo 473, do Código Civil, pois o desfazimento do contrato antes do término
de vigência, não lhe permitiria recuperar os investimentos para execução do próprio
contrato. Aduz terem as partes, de comum acordo, encerrado a relação contratual,
mediante assinatura do distrato, com quitação recíproca e respeitado o aviso prévio de
30 dias, instrumento esse cuja regularidade se comprova no presente recurso, pois a via
juntada aos autos pela autora, ora agravada, não contém assinatura das partes, sendo
evidente que houve o desfazimento bilateral do contrato por meio do regular distrato e
não a resilição unilateral, de modo a afastar a aplicação do parágrafo único do artigo
473, do Código Civil. Alega não haver na inicial da presente ação, pedido expresso no
sentido de ver declarada a nulidade ou ineficácia do distrato como um todo ou quanto a
cláusula específica, razão pela qual se trata de ato jurídico perfeito, circunstância essa a
evidenciar a ausência de interesse processual na demanda. Sustenta, ainda, ser incabível
a concessão de tutela de urgência para obrigar a manutenção da relação contratual,
tendo em vista o princípio da autonomia da vontade, sendo esse inclusive o
entendimento jurisprudencial sobre a matéria. Por fim, sustenta a ausência dos
requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência, previstos no artigo 300
do Código de Processo Civil, sobretudo, a irreversibilidade da medida.
Recurso processado sem a concessão da tutela recursal (fls. 693/694).
Tempestivo e preparado (fls. 659/660). Dispensadas as informações,
contraminuta foi ofertada às fls. 778/798.
Há notícia de que o feito foi julgado na origem, com revogação da tutela
concedida (fls. 812).
É o relatório.
Cuida-se de ação de manutenção de contrato com pedido subsidiário de
indenização por perdas e danos ajuizada por Orion Brasil Indústria, Comércio e
Exportação de Produtos de Origem Mineral Ltda Epp em face de Mosaic Fertilizantes
P&K S.A, na qual houve o deferimento de medida antecipatória de urgência para o fim

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2037659-14.2020.8.26.0000 -Voto no 2458
4
de determinar à requerida a manutenção do Contrato de Distribuição de Gesso Agrícola
firmado entre as partes, com a suspensão dos efeitos da resilição unilateral, sob pena de
multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até ulterior deliberação pelo juízo a quo.
Ocorre, todavia, que em consulta aos autos de origem, através do sistema
SAJ, constata-se ter o MM. Juízo a quo proferido sentença de mérito, com julgamento
de improcedência dos pedidos e resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I,
do Código de Processo Civil. E A agravante, por petição, noticia esse fato.
Ademais, houve a revogação da tutela antecipada deferida pela r. decisão
de fls. 422/424, dos autos originários, consoante dispõe o artigo 308, inciso III, do
Código de Processo Civil.
Logo, com a superveniência da r. sentença de primeiro grau, nos termos
retro mencionados, houve a perda do objeto do presente recurso de agravo de
instrumento, pois a insurgência recursal versava sobre o deferimento da medida
antecipatória expressamente revogada pelo MM. juízo de primeiro grau.
Conforme a orientação do STJ, de rigor, na hipótese, o reconhecimento
da perda de objeto.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. JULGADO APÓS PROLAÇÃO
DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. OCORRÊNCIA.
1. A orientação do STJ de que a superveniência de
sentença de mérito acarreta a perda do objeto do agravo
de instrumento deve ser verificada no caso concreto, visto
que, em determinadas situações, a utilidade do agravo
mantém-se incólume mesmo após a prolação da sentença.
2. Se o recurso especial interposto contra acórdão
proferido no julgamento do agravo de instrumento está
restrito à análise de questão relacionada à liminar e se já
foi decidido, por sentença, o próprio mérito da ação
originária, manifesta é a prejudicialidade do presente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2037659-14.2020.8.26.0000 -Voto no 2458
5
recurso especial por superveniente perda de objeto.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp
1382254/SP,
Rel.
Ministro
JOÃO
OTÁVIO
DE
NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe 28/03/2016).
Diante do exposto, pelo meu voto, julga-se prejudicado o presente
recurso.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator